Tribunal: TJES
Processo: 5002231-98.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002231-98.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELLIN BARBOSA LESQUEVES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002231-98.2023.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: EVELLIN BARBOSA LESQUEVES

RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE OS PRAZOS DE CARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c antecipação de tutela ajuizada por EVELLIN BARBOSA LESQUEVES em desfavor de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, todos qualificados nos autos. A requerente alegou que ao descobrir sua gravidez, decidiu contratar um plano de saúde administrado pela requerida MEDIATORIE e comercializado pela requerida UNIMED, sendo que lhe fora prometida a carência zero de coberturas, promessa essa que influenciou na sua decisão em contratar. Com a inicial, vientam documentos de ID 34063103 e ID 34070874, com pedidos de antecipação de tutela de obrigação de fazer para concessão das carências, reembolso de R$ 3142,00 que gastou com exames na rede particular e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de promessa de isenção de carência no contrato de plano de saúde firmado entre as partes; (ii) determinar a ocorrência de ato ilícito ensejador de indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, em que pese as razões recursais, não há nos autos elemento probatório idôneo que demonstre ter sido ofertado à autora plano de saúde isento de prazos de carência, conforme alega. Por outro lado, a requerida apresentou o contrato firmado entre as partes (ID. 10538494), no qual consta expressamente, em sua cláusula descrita na fl. 11, a previsão de todos os prazos de carência contratual. Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de vício de consentimento por parte da consumidora, seja por erro, dolo ou qualquer outra circunstância que pudesse macular a validade do ato jurídico, razão pela qual mantém-se hígida as disposições nele constantes.

6.
No presente caso, conforme fundamentado, a recorrente não foi capaz de demonstrar minimamente o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido produzida no momento oportuno. Ainda que se trate de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabe à parte postulante a mínima demonstração do pretenso direito. Nesse sentido, conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

7. Outrossim, não há que se falar em danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, por não se vislumbrar ato ilícito praticado pelas rés.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita reconhecida em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)